Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724652-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que determinou a disponibilização de outro plano equivalente, sem incidência de novos prazos de carência para a agravada RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL. Em suas razões recursais, a agravante explica que cumpriu integralmente a decisão judicial, e, como evidenciado disponibilizou a carta de permanência, viabilizando o cumprimento integral da obrigação imposta. Esclarece que não foi determinada a realização de portabilidade para plano equivalente, busca modificar o comando judicial conforme sua conveniência. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo pois a decisão agravada determinou o cumprimento de obrigação que extrapola os limites da decisão liminar original, impondo-lhe, indevidamente o dever de ofertar à agravada um plano similar, sem co-participação, ainda que a agravada já tenha contratado novo plano com operadora diversa. Explica que a manutenção da decisão poderá lhe causar grave lesão uma vez que a manutenção da decisão a expõe sob risco de aplicação de sanções indevidas, como a multa coercitiva. Argumenta sobre a impossibilidade de responsabilização por suposto descumprimento de ordem judicial que foi devidamente atendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a comprovação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, seja dado provimento integral ao recurso. Preparo recolhido (ID 73078791). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 73571273). Contrarrazões apresentadas (ID 74329815). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-249632610), que julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, ratifico a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para condenar solidariamente as requeridas: a) a restabelecer o plano de saúde da parte autora, nos mesmos moldes anteriormente contratados, sem que seja realizada qualquer cobrança referente ao período no qual a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o plano de saúde; b) a pagar à parte autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença. c) a pagar as multas fixadas, na soma total de R$ 30.000,00 (vinte mil reais), a serem acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de sua fixação (ID 205243012, 233275065 e 233275065). Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 15% do valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, uma vez que a fixação da reparação por danos morais em valor inferior ao pleiteado na petição inicial não implica sucumbência recíproca. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital